Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721502-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO ASFURY DA COSTA, JOAO MIRANDA VILELA, JOSE FERREIRA REGO, KATHY ANNE SUZUKI, KEVIN SPRINGER SUZUKI, KIMBERLY ANNE SPRINGER SUZUKI BRANA, LILIA LUSTOSA LESSA, MARIA DE FATIMA JINKINS DE ALMEIDA, MARILDA ARAGAO PRAZERES, ORACIO BRAMBILA, PEDRO GOMES DE OLIVEIRA, ROBERT YOSHIO SPRINGER SUZUKI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0706855-81.2020.8.07.0001, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição bem como as preliminares de ilegitimidade passiva do ora agravante, incompetência absoluta do Juízo, inépcia da petição inicial e impugnação ao valor da causa. Devidamente intimado sobre o interesse recursal tendo em vista que o feito principal fora sentenciado, o agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 19790361. Ato contínuo, atravessou petição requerendo a suspensão do feito em obediência à decisão proferida no IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000, que determinou o sobrestamento imediato de todos os processos de PASEP, individuais ou coletivos, que versem sobre a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A (ID 19791669). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que a possível suspensão do feito com espeque no IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 será analisada em sede de apelação, acaso seja suscitada, considerando que o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da decisão interlocutória, havendo perda do objeto. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 21 de setembro de 2020 11:22:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador